Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712006-86.2024.8.07.0001 APELANTE: LUZIA DE ANDRADE COSTA FREITAS, CRISTIANA COSTA FREITAS, MATHEUS COSTA FREITAS BERNARDES DE CARVALHO, M. C. F. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANA COSTA FREITAS APELADO: DECOLAR. COM LTDA., DELTA AIR LINES INC Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Ministério Público vem atuando no feito na qualidade de custus legis, por se tratar de demanda que envolve interesses de menor (Ids. 64968013, 64968018, 64968020 e 64968027). Assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora